Tribunal: TJDFT
Processo: 0747298-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747298-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF AGRAVADO: LAZARA MARIA PEREIRA DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos da ação de no 0716487-50.2019.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por LAZARA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ora agravante. Alega a agravante, em síntese, que a agravada formulou pedido de danos materiais e morais em seu desfavor, por suposto dano sofrido enquanto era transportada em ônibus da cooperativa. Foi designado perito para comprovação dos fatos alegados, oportunidade em que foi determinada a inversão do ônus da prova, ao fundamento de que seria mais fácil que a agravante produzisse a prova. Aduz que a inversão do ônus da prova sequer foi requerida pela parte, sendo determinada de ofício pelo juízo. Sustenta não possuir condições de arcar com os valores da perícia, de forma que, caso mantida a inversão do ônus da prova, deve ser agraciada com a justiça gratuita, ainda que parcial. Pede, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que o ônus da prova seja revertido à agravada. Subsidiariamente, seja deferida a justiça gratuita em seu favor ou seja concedido o parcelamento das despesas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, tenho que as razões apresentadas pela agravante, no sentido de que a agravada possuiria condições de realizar a prova pericial necessária à demonstração do seu direito alegado, devem ser melhor analisadas pelo colegiado, inclusive se haveria a possibilidade de concessão da justiça gratuita em seu favor ou eventual parcelamento das despesas processuais. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela ultimação da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator